Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-40.2024.8.11.0111
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-40.2024.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 459.749.771-49 (EMBARGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ASTREINTES. DILAÇÃO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
.

MULTA
ARBITRAD
A
COM OS PARÂMETROS DA CORTE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade de contratos de empréstimo consignado, condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais e fixar multa diária de R$ 15.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido de redução da multa diária e de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam apenas sanar vícios do julgado, não se destinando à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto recursal
.

4.
O acórdão apreciou integralmente as matérias devolvidas na
a
pelação, restritas à responsabilidade civil e às condenações impostas, sem impugnação específica às astreintes ou ao prazo fixado.

5.
A tentativa de
d
iscutir a multa e o prazo, sem impugnação específica na apelação, configura
ampliação do objeto
recursal
,
incabível em
E
mbargos de declaração.

6. A
multa diária arbitrada está em consonância com os parâmetros desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os
E
mbargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da causa e nem sobre matérias não arguidas na Apelação.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI nº 1035772-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Embargos de declaração

opostos
por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
acórdão de id.
343188368
que negou
provimento à
A
pelação
.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de redução das astreintes e de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sustentando que tais matérias, embora suscitadas, não teriam sido devidamente enfrentadas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequar o valor e a periodicidade das astreintes, bem como o prazo de cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso da matéria para fins de prequestionamento

(id.
344678353
).

A embargada
defende
a inexistência de omissão, afirmando que as matérias suscitadas não foram objeto da apelação, configurando inovação recursal incabível em embargos de declaração.

Requer, assim, a rejeição integral dos embargos
(id.
346225394
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Embargos de

Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto
à redução da multa e dilação do prazo.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaraçãot êm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador
.

V
erific
a-se
que o acórdão foi claro ao
negar provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência parcial dos pedidos de declaração da inexigibilidade dos contratos de empréstimos consignados, condenação do
réu
em dano material e moral,
autorizando a compensação de valores e
,
fixou o valor de R$ 15.000,00, a título de multa
pelo descumprimento da tutela de urgência
, em favor da
autora
, com vencimento a partir de 30/09/2024, acrescida de correção monetária e juros de mora.

O banco, em suas razões de apelação se insurgiu contra
a
responsabilidade civil, danos morais, danos materiais e repetição do indébito
,
nada pugnando sobre a multa aplicada
e o prazo para cumprimento da obrigação
.

Assim, não há omissão a ser sanada,
pois a tese foi enfrentada e rejeitada combase na
responsabilidade
do banco acerca da fraude perpetrada por terceiros em prejuízo à autora
, visto
a
fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira
.

Apretensão de
formular pedido não rebatido em
A
pelação
, sob o pretexto de esclareceromissão, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MATÉRIA NÃO
SUSCITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL VIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS
. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §3º DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução apenas quanto à parcela controvertida, determinando o prosseguimento da execução relativamente ao valor incontroverso de R$ 19.642,34.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter sido analisado pedido de repetição de indébito formulado nos embargos à execução, com fundamento no CDC e no Código Civil, e se tal alegação impediria o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa do débito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou integralmente a matéria devolvida no agravo de instrumento, limitada à verificação dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §§ 1º e 3º, do CPC.

4. A alegação relativa à repetição de indébito não foi objeto do agravo de instrumento, sendo inviável sua introdução por meio de embargos de declaração, que não se prestam à ampliação do objeto recursal.

5. A discussão acerca da repetição de indébito constitui matéria de mérito dos embargos à execução, ação autônoma em relação à execução, não obstando o prosseguimento desta quanto à parte incontroversa do crédito.

6. As próprias embargantes reconheceram a existência de valor incontroverso, legitimando a continuidade da execução nessa extensão, conforme autorização expressa do art. 919, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à ampliação do objeto do recurso anteriormente interposto.

2. A existência de discussão sobre repetição de indébito nos embargos à execução não impede o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito.

(N.U 1035772-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
.

Some-se a isso o fato de que a multa diária arbitrada, com limite
global
indicado, está em consonância com os parâmetros desta Corte, o que afasta qualquer insurgência pela embargante.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.

A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMG, AI nº 2125609-19.2023.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 02.05.2024,
publ
. 08.05.2024.

(N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026